Tribunal: TJDFT
Processo: 0035205-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INADIMPLÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO NO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. VOLUNTÁRIA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. DANOS MATERIAIS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir o pedido de produção das que julgue desnecessárias ao deslinde da controvérsia posta no feito.
2. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento de prova testemunhal quando já deferida prova pericial com a mesma finalidade.
3. Carece de força probatória o laudo produzido por assistente técnico unilateralmente escolhido pela parte Autora, quando realizada prova pericial judicial que atesta com clareza a ausência de responsabilidade exclusiva das Rés.
4. Comprovado que a atuação de terceiros voluntariamente contratados pela Autora concorreu para as falhas constatadas e impossibilitou a efetiva mensuração da responsabilidade de cada empresa, não há como imputar às Rés o pagamento do preço despendido pela Requerente com prestadores de serviço estranhos à lide, a título de danos materiais.
5. O art. 249 do Código Civil se aplica nas situações em que o devedor está em mora ou se recusa a executar o fato, o que não foi devidamente comprovado nesta demanda.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.